Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721729-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO PEREIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO PEREIRA PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0709563-19.2021.8.07.0018), ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou que as partes aguardassem o pagamento dos requisitórios, ficando a liberação da quantia devida em favor do credor condicionada ao julgamento definitivo do AGI no 0707342-83 (ID 126849974 – dos autos da origem): “Encontra-se pendente de julgamento o AGI 0707342-83.2022.8.07.0000, onde o credor busca a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária de seu crédito, ao qual foi concedido efeito suspensivo ativo para o fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo com a incidência do índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009 (ID 118522991). Nesta toada, evidencia-se que o cálculo apresentado no ID 123813022 observou o comando delineado na decisão prolatada em sede do agravo, de modo que a insurgência apresentada pelo executado não encontra guarida, haja vista que se deve atentar à determinação judicial promanada da instância superior. Ante o exposto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento (Precatório para pagamento do crédito principal e, RPV, para os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença) com observância do cálculo apresentado no ID 123813022. Feito, aguarde-se o pagamento dos referidos requisitórios, ficando a liberação da quantia devida em benefício da parte credora condicionada ao julgamento definitivo do AGI 0707342-83.2022.8.07.0000, haja vista a possibilidade de a decisão promanada nos presentes autos ser mantida e, via de consequência, o valor do crédito ser menor do que aquele ora apurado.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo DF (ID 127796784), os quais foram rejeitados (ID 129262117): “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 126849974, que determinou o prosseguimento do feito com a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Sustenta o embargante que a decisão precedentemente referenciada padece de omissão e erro material, na medida em que não considerou a imprescindibilidade da ocorrência do trânsito em julgado do recurso para pagamento do crédito. Com efeito, é indiscutível que o título executivo que constitui o crédito já transitou em julgado, remanescendo unicamente a controvérsia sobre os índices empregados na correção do cálculo do valor devido. Quanto ao ponto, observa-se que da decisão embargada não sobressai quaisquer dos vícios arguidos nos aclaratórios, haja vista que o recurso interposto pelo executado em face do acórdão que deu provimento ao agravo interposto pela parte credora não é dotado de efeito suspensivo e não se vislumbra, até o momento, qualquer determinação sobrevinda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que dispusesse em sentido diverso. Ao revés, tem-se nos autos em questão determinação promanada do referenciado Tribunal no sentido de conceder efeito suspensivo ativo para prosseguimento do processo. Há que se destacar, ainda, que ao embargante não sobejará prejuízo com a continuidade do trâmite processual, haja vista que na decisão embargada restou expressamente consignado a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI 0707342-83.2022.8.07.0000 para o repasse dos valores efetivamente devidos aos respectivos credores. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão tal qual lançada.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o Juízo dê prosseguimento à execução até o final da satisfação da dívida com o devido pagamento dos requisitórios. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em síntese, que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido no AGI no 0707342-83.2022.8.07.0000. Ou seja, não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o STF julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Diz que não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente, dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo. Defende que o juízo a quo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão, de ofício, de efeito suspensivo, por juiz incompetente, o que implicará em flagrante afronta à autoridade da decisão. Destaca que é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida, pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Aduz que não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, a, do CPC. Isso porque, tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no caso, já houve prolação de provimento jurisdicional em acórdão. Assim, não há que se falar em sentença de mérito que dependa de julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Ressalta que não há dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má aplicação do disposto no art. 313, V, a, do CPC. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36880240), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 15.818,39. Quando do julgamento do AGI no 0707342-83.2022.8.07.0000, desta Relatoria, a 2a Turma Cível assim decidiu (ID 29063573 – pág. 2/29): “DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR.” A ementa do julgado restou assim ementada (ID 35039107): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). ARTIGO ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009, NA PARTE EM QUE ESTABELECIA A TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, em que o juiz acolheu a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 8.681,65, sob o entendimento de que o exequente laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, devendo o Juízo respeitar o precedente RE 870.947. 1.1. O agravante pede a manutenção do índice de correção monetária aplicado aos cálculos por ele apresentados. 2. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 4. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 5. Decisão reformada para determinar a retificação do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 do IPCA-E em substituição à TR. 6. Agravo de instrumento provido.” Deve-se ressaltar que o efeito suspensivo ativo foi proferido a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo com a incidência do índice de correção IPCA-E, a partir de 30/06/08, o que foi devidamente cumprido nos autos da origem (ID 123813022 – dos autos da origem). Tanto é assim, que na decisão combatida foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento (precatório e RPV) a partir do cálculo apresentado no ID 123813022. Apenas foi determinado à parte exequente que aguardasse a liberação da quantia que lhe é devida após o julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 35603364), os quais ainda não foram julgados pela Turma. Assim, os embargos ainda não transitaram em julgado. Além disso, existe a possibilidade da interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Nesse sentido, o feito deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0707342-83, o que não ocorreu até o presente momento. Portanto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 01o de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator